Tribunal: TJSP
Processo: 2186109-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Moradia
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. Constituição Federal, artigo 5o, LXVIII. Decreto Municipal no 2782, de 20 de março de 2020. Restrições de acesso ao Município de Iguape durante a pandemia da Covid-19. Contra sentença que deixou de conhecer de pedido habeas corpus contra tais limitações. Redação do artigo 2o, V, do referido decreto, alterada pelo Decreto Municipal no 2808, de 10 de julho de 2020, de

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. Constituição Federal, artigo 5o, LXVIII. Decreto Municipal no 2782, de 20 de março de 2020. Restrições de acesso ao Município de Iguape durante a pandemia da Covid-19. Contra sentença que deixou de conhecer de pedido habeas corpus contra tais limitações. Redação do artigo 2o, V, do referido decreto, alterada pelo Decreto Municipal no 2808, de 10 de julho de 2020, de modo a autorizar o ingresso de veículos comprovadamente com moradores permanentes ou temporários do Município de Iguape. Como os pacientes declaram ter residência no Município, basta comprovar esse fato para serem liberados na barreira sanitária. Falta de interesse processual. E, se verdadeira a notícia de desativação da barreira sanitária a partir de 16 de agosto de 2020, o pedido estaria prejudicado. Proposta de indeferimento da petição inicial, por falta de interesse, com extinção do processo sem julgamento de mérito. Código de Processo Civil, artigos 485, VI, e 330, III.